Tribunal: TCU
Processo: 004.271/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.271/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adson Barreira Soares (XXX.201.511-XX); Carlota Alves de Aguiar Ribeiro (XXX.141.351-XX); Diocis Soares de Santana (XXX.815.201-XX); Edinalva Santos Lima (XXX.704.471-XX); Eziron Lopes de Souza (XXX.954.101-XX); Francisco Vieira da Silva (XXX.584.791-XX); João Candido da Silva (XXX.191.871-XX); Josias Rodrigues da Silva (XXX.016.611-XX); Jucelino Gonzaga de Oliveira (XXX.835.091-XX); Leoncio Lino de Souza Filho (XXX.192.101-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.